Tribunal: TCU
Processo: 017.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Carlos Vinicius Barbosa da Silva e Sra. Nezita Martins Neta contra o Acórdão 267/2023-TCU-2a Câmara, que lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00, em razão de não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos pelo Sr. Carlos Vinicius Barbosa da Silva e pela Sra. Nezita Martins Neta contra o Acórdão 267/2023-TCU-Segunda Câmara , que lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00, em razão de não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelo Sr. Carlos Vinicius Barbosa da Silva e pela Sra. Nezita Martins Neta para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o item 9.4 e alterar o subitem 9.3 da decisão condenatória para excluir o nome da Sr. Nezita Martins Neta; 9.3. alterar o subitem 9.2 da deliberação recorrida para considerar cumprida, pelos municípios de Monte Santo do Tocantins-TO e Recursolândia-TO, a determinação contida no subitem 1.6.2 do Acórdão 2521/2019-TCU-Segunda Câmara , de 16/4/2019; 9.4. informar aos recorrentes e aos demais interessados deste acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.